Tribunal: TJMT
Processo: 1008058-78.2022.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008058-78.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JEANE MARIA DE SIQUEIRA - CPF: 324.035.422-53 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA EM SENTENÇA – PLEITO PREJUDICADO –
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARGO, VÍNCULO E PERÍODO EXERCIDOS PELA RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 143876232), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial,
para
reconhecer a prescrição quinquenal dos fatos anteriores a
05/2017.

Ainda, declarou nulos os contratos temporários celebrados entre as partes e condenou o reclamado a pagar à parte autora o percentual relativo ao saldo de FGTS proporcional aos períodos individuais dos contratos temporários celebrados entre as partes
desde 05/2017
, devendo o cálculo do crédito ser efetuado sobre cada vínculo contratual e salário recebido a ser comprovado mediante a exibição dos respectivos holerites.

Por fim, determinou que o cálculo do crédito deve pautar-se exclusivamente nas remunerações informadas nos holerites, ao passo que sobre os respectivos valores devidos deve incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela, conforme fixado no Tema nº 905 do STJ, bem como juros moratórios calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Prejudicial de mérito: Prescrição quinquenal;

2)

A validade dos contratos temporários;

3)

Impossibilidade de pagamento dos valores relativos ao FGTS.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, o exame sobre a prejudicial de prescrição encontra-se
prejudicado
, diante da manifesta ausência de interesse recursal, eis que inexiste motivo para provocar outra instância a reavaliar pretensão já reconhecida pela r. sentença.

Neste contexto, transcrevo trecho da decisão do Magistrado singular:
“(...)
Considerando a prescrição quinquenal das dívidas da fazenda pública, bem como a ação ter sido ajuizada em 02/05/2022 a pretensão da autora alcança somente fatos geradores ocorridos até 05/2017. (...)”
.

Segundo consta na inicial, a autora afirma que foi contratada pelo reclamado para exercer a função de
Professora
, nos anos de 2017, 2018 e 2021, através de sucessivos contratos temporários fazendo renovações anuais, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Assim, objetiva a declaração de nulidade do contrato temporário firmado com a Administração Pública, com o recebimento do FGTS, do período trabalhado, o qual aduz não ter recebido.

O magistrado singular julgou
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial,
para declarar nulos os contratos temporários celebrados entre as partes e condenar o reclamado a pagar à parte autora o percentual relativo ao saldo de FGTS proporcional aos períodos individuais dos contratos temporários celebrados entre as partes desde 05/2017, devendo o cálculo do crédito ser efetuado sobre cada vinculo contratual e salário recebido a ser comprovado mediante a exibição dos respectivos holerites.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

Isso porque, a parte autora juntou para comprovar seu vínculo com a Administração Pública
apenas
os “
comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte” dos anos de 2017, 2018 e 2021
(id. 143876228).

Contudo,
não constam em tais documentos qual seria o cargo ocupado pela reclamante, o período específico da contratação, nem informações acerca dos seus termos, de modo que é impossível constatar sequer o tipo de vínculo existente entre as partes
, isto é, se foi contrato temporário, e por consequência, se a contratação extrapolou o prazo legalmente, impossibilitando a análise de eventual nulidade.

Portanto, os documentos trazidos pela autora na inicial não possuem dados acerca de qual cargo o reclamante exerceu no período em que laborou para o reclamado e o período.
Logo, não há como se concluir se a contratação temporária é nula, nem quais foram os termos firmados no documento, e consequentemente, se o reclamante faz jus ao recebimento de FGTS.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo,
não restou demonstrado nos autos o agir ilícito do Estado, a ensejar o reconhecimento da nulidade da contratação temporária e o direito ao FGTS.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO

para julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022